Tribunal: TJES
Processo: 0014744-90.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014744-90.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE ALVES JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta por JORGE ALVES JUNIOR contra r. sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça contra a vítima Jéssica Silva Trancoso, ex-companheira do apelante.

O Eminente Desembargador Relator Raimundo Siqueira Ribeiro deu provimento ao recurso defensivo para absolver JORGE ALVES JUNIOR da prática do crime de ameaça.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o entendimento do douto Relator.

Isso porque após atenta análise do caderno processual não verifiquei qualquer prova de que o réu teria ameaçado causar mal injusto à vítima.

Muito pelo contrário. Verifico sim, a presença de mensagens incisivas do réu JORGE para sua ex-companheira Jéssica, mas todas referentes aos cuidados com filha do apelante.

Em todas as mensagens, Jorge aborda os cuidados duvidosos de Jéssica para com a filha do ex-casal.

Segundo se infere dos autos, a suposta vítima estaria, em tese, levando a filha de apenas 04 (quatro) anos para festas e locais com uso abusivo de drogas e álcool.

Ademais, Jéssica ao prestar depoimento afirmou não se sentir intimidada com as falas do réu.

Assim, não há nos autos conduta do acusado que se amolde perfeitamente ao tipo penal do art. 147 do CP, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Feitas essas considerações, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator para dar provimento ao recurso e absolver JORGE ALVES JUNIOR.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014744-90.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JORGE ALVES JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE:
KELER CRISTINA BRAUN - ES15950-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. sentença de fls. 92/95-v., que condenou o Recorrente pela prática do crime de ameaça, impondo-lhe a pena final de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, requerendo sua absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria delitiva e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP(
tantum devolutum quantum appellatum
).

De início observa-se que a defesa alega que a vítima levava a filha do casal, de 4 anos de idade, para locais considerados por ele como impróprios, com consumo de bebidas e drogas, e que, por isso, após as tentativas infrutíferas de contato telefônicas, enviou as mensagens que constam da denúncia, manifestando, tão somente, preocupação com a filha.

Consta da denúncia que o Recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Jéssica Silva Trancoso,
sua ex-companheira, com as seguintes mensagens telefônicas:

[...] Muito cuidado onde vc está levando minha filha. Vx pode ir para o inferno se quiser
so não leva minha filha junto.

E a hora que eu pegar vai dar merda.

Deiche minha filha em casa. Não tem necessidade nenhuma de vx carregar Catarina para seus rocks.

Uma hora eu pego e ae vai ser pior para todo mundo.

Se sua mãe não pode ter responsabilidade
com ela eu cuido.

Já foi levar Catarina pra dormir na rua de novo.

Que desgraça é essa que no meio da semana vx tem que arrastar Catarina pros seus rocks. Que desgraça mano. Deicha minha filha em casa.

Jéss me ignorar não vai melhorar em nada a situação,
quero saber onde e com quem minha filha está.

Jess vx Já está mais que avisada,
so não deicha eu pegar Catarina enfiada em putaria sua.

Deicha de ser mentirosa.

Liguei para sua casa e duas veses.

E tenho provas de vc chapada com minha filha iclusive cheirando e bebendo nesse bar que vx vai ver jogo.

Jess,
a hora que eu pegar vx em boca de fumo ou em outro local consumindo droga ou com esse tipo de gente que vx anda com minha filha vai dar merda.

E não vem se fazer de vítima pq vc bebe, cheira e intope o cu de maconha
ate desmaiar e já se esqueceu que vx marcou com seus amigos uma noite de sexo e drogas e ainda ia levar minha filha.

Se já se esqueceu eu não.

Quero minha filha em casa as 22h e de forma alguma em bar ou em local de consumo de droga. Se eu tiver que busca la nesse tipo de local ela so vai sair daqui com ordem Judicial e ae eu quero ver qual Juiz que vai fazer isso.

Não brinca cmg jess, não sou seu amigo e nem quero ser, a segurança de caca está acima de tudo para mim.
[...] (destaque).

Em análise das provas dos autos e, em que pese o teor agressivo das palavras escritas pelo Recorrente, não se observa, em momento algum, a intenção de causar um mal específico à ofendida.

O que se observa, no presente, é o incômodo de um pai com os locais em que a sua ex-companheira levava a filha menor do casal, pleiteando notícias da menor e o seu bem-estar.

Em seu interrogatório, em juízo (mídia anexa), o Recorrente confirmou que de fato escreveu as mensagens em momento de nervosismo, contextualizando que se a filha fosse encontrada em local inapropriado pela policia ou pelo conselho tutelar “ia dar merda” para todos os envolvidos.

Afirmou, ainda, que requereu a guarda da filha perante a Vara de Família e que após a realização de boletim de ocorrência na polícia civil, foi orientado a produzir vídeos que provassem as situações que sua filha menor estava sendo submetida.

Alegou que jamais proferiu ameaças contra a vítima, mas tão somente ficava preocupado com a segurança de sua filha, por conhecer o histórico de abuso de álcool e drogas de sua ex-companheira.

A vítima, por sua vez, em juízo, alega que o Recorrente constantemente a “ameaça” em relação a desentendimentos sobre a criação e visitas a menor, afirmando que pessoalmente não se sente ameaçada pelo Recorrente.

Afirmou, ainda, que o Apelante só entrava em contato quando ela estava com a menor, não ligando, nem a incomodando quando estava sozinha.

Houve, ainda, contradições em seu depoimento relativos a manutenção ou não da medida protetiva que havia sido concedida anteriormente, requerendo que fosse cessada.

Dito isso, verifica-se que os conflitos entre o Apelante e a vítima são relacionados a esfera familiar, já no aguardo de resolução judicial.

Não foram vislumbrados, nesses autos, ameaça de mal injusto e grave, previsto no Art. 147, do Código Penal, inexistindo, portanto, a materialidade e a autoria delitiva.

O crime de ameaça se configura pela manifestação da intenção de causar a alguém qualquer mal injusto e grave, sendo necessária a comprovação de que o ato praticado seja apto a incutir na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave, não sendo penalmente relevante qualquer tipo de dizer ameaçador que ocasione diversas possibilidades interpretativas, como já delineado pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIAS DE FATO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO POR MOTIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAL SERIA O MAL PROMETIDO. DIZERES AMEAÇADORES GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO MAL INJUSTO E GRAVE. POSSIBILIDADE INTERPRETATIVA. CONDUTA FORMALMENTE ATÍPICA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. POSSIBILIDADE. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
[...] III.
É cediço que o crime de ameaça é uma manifestação idônea da intenção de causar a alguém qualquer mal injusto e grave, sendo que para caracterização do delito, é necessário a comprovação de que o ato praticado pelo sujeito ativo do delito seja apto a incutir na vítima, temor idôneo de sofrer mal injusto e grave, capaz atemorizar o ameaçado, não sendo penalmente relevante qualquer tipo de dizer ameaçador.
In casu, não restou delineado qual seria o mal prometido pelo acusado, sendo afirmado genericamente "você irá ver o que vou fazer", contudo, sem expressar minimamente qual seria a ação a ser realizada em seu desfavor. Em consequência lógica, diante dos dizeres ameaçadores genéricos, não sendo possível depreender qual seria a ação em desfavor da vítima, não é viável infirmar com certeza se esse suposto mal seria injusto e grave, requisitos essenciais para caracterização do delito de ameaça, bem como não restou demonstrado se a conduta gerou temor na vítima. lV. É cabível a redução do valor indenizatório com base nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, sem descurar-se da gravidade do fato e conforme as peculiares do caso concreto, restando apropriada a redução do quantum arbitrado para R$ 1.000,00 (mil reais), numerário que atende os primados citados. (TJMS; ACr 0002674- 89.2020.8.12.0017; Nova Andradina; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 17/02/2023; Pág. 164)

Mediante tais fundamentos,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso para absolver
JORGE ALVES JUNIOR
da prática do delito de ameaça, previsto no Art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

É como voto.

Deixo de determinar a expedição de alvará, uma vez que o Recorrente já se encontra em liberdade.

Procedam-se às comunicações necessárias.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA –
NÃO
COMPROVADAS -
DIZERES AMEAÇADORES GENÉRICOS - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO MAL INJUSTO E GRAVE - POSSIBILIDADE INTERPRETATIVA -

RECURSO DESPROVIDO.

O crime de ameaça se configura pela manifesta intenção de causar a alguém mal injusto e grave, sendo necessária a comprovação de que o ato praticado seja apto a incutir na vítima o temor de sofrer mal injusto e grave, não sendo penalmente relevante qualquer tipo de dizer ameaçador que ocasione diversas possibilidades interpretativas.

Não demonstrado que o recorrente praticou o delito de ameaça, inexiste a materialidade e a autoria, impondo-se a sua absolvição.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso para absolver JORGE ALVES JUNIOR da prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.